Tribunal: TJMT
Processo: 1007093-51.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007093-51.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (APELANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 e fixando sucumbência recíproca. A parte autora sustenta a inaplicabilidade da sucumbência recíproca e pleiteia a majoração da indenização.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se, diante da perda superveniente do objeto, deve prevalecer o princípio da causalidade para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais; (ii) saber se o valor fixado a título de dano moral atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade; (iii) saber se a conduta das rés configura falha na prestação de serviço apta a ensejar responsabilidade civil.

III. Razões de decidir

A portabilidade indevida de linhas telefônicas, sem autorização da parte autora, configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva das fornecedoras, nos termos do art. 14 do CDC.

A perda superveniente do objeto não decorreu de fato imputável à autora, mas da conduta omissiva das rés, que descumpriram ordem judicial, impondo a incidência do princípio da causalidade para atribuição integral dos ônus sucumbenciais às demandadas.

A contratação de terceiro pela autora caracteriza medida legítima de mitigação de danos, não podendo ser interpretada como desistência ou causa de sucumbência.

O dano moral à pessoa jurídica resta configurado pela interrupção de serviço essencial, com repercussão negativa sobre sua atividade econômica e credibilidade no mercado, conforme entendimento consolidado na Súmula 227 do STJ.

O valor arbitrado na origem mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta, da extensão do dano e da capacidade econômica das rés, impondo-se sua majoração para R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

“1. Nos casos de perda superveniente do objeto, aplica-se o princípio da causalidade para imputar os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à demanda e ao seu esvaziamento.

2. A interrupção indevida de serviço essencial de telefonia configura dano moral à pessoa jurídica, sendo cabível a majoração do quantum indenizatório quando fixado em valor insuficiente.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 227; TJ-MT, Apelação Cível no 0000089-26.1989.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 27.10.2021; TJ-MT, Apelação Cível no 1008823-54.2019.8.11.0015, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026; TJ-MT, Apelação Cível no 1008743-87.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 27.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
VIAÇÃO JUINA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e c/c Pedido de Tutela de Urgência movida em desfavor de
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO S/A),
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as requeridas, ora, apeladas, a pagarem a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, revogou a tutela provisória de urgência concedida anteriormente e sucumbência recíproca, condenando ambas as partes a honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada (Id. 357785916).

Inconformada, a parte apelante argumenta que, o Juízo de Origem se equivocou ao condená-la ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Continua afirmando que, o esvaziamento da obrigação de fazer não decorreu de fato que possa ser imputado ao apelante, mas, se trata de consequência direta da conduta ilícita e reiteradamente omissiva das requeridas, que descumpriram a ordem liminar.

Além disso, narra quanto a necessidade de majoração do valor arbitrado a título de danos morais e a aplicação de “
astreintes
” fixadas pelo Tribunal em caso de cumprimento parcial da tutela de urgência.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, afastando a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e majorando o valor arbitrado a título de indenização por dano moral (Id. 357785918).

Por sua vez, apenas a apelada Telefônica Brasil S/A – VIVO, apresentou contrarrazões, manifestando pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação (Id. 357785928).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
VIAÇÃO JUINA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e c/c Pedido de Tutela de Urgência movida em desfavor de
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO S/A),
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as requeridas, ora, apeladas, a pagarem a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, revogou a tutela provisória de urgência concedida anteriormente e sucumbência recíproca, condenando ambas as partes a honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada (Id. 357785916).

De início, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
CONHEÇO
.

No que concerne ao cerne da controvérsia, a análise deve ser conduzida sob três eixos fundamentais: a distribuição dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, a adequação do quantum indenizatório fixado a título de dano moral e, ainda que de forma acessória, o contexto fático que levou à perda superveniente do objeto.

Os fatos comprovados nos autos indicam que
houve portabilidade indevida das linhas telefônicas empresariais da apelante, sem qualquer solicitação ou autorização válida
. Conforme documentado nos autos, tal falha resultou na
interrupção de serviço essencial à atividade econômica da empresa
, que atua no transporte intermunicipal em extensa área territorial. Ademais, restou evidenciado que, mesmo após deferimento de tutela de urgência determinando o restabelecimento das linhas, as requeridas permaneceram inertes por período significativo,
limitando-se a atribuir responsabilidade recíproca, sem solução concreta
.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à responsabilidade objetiva das fornecedoras de serviço, nos termos do art. 14, sendo irrelevante a demonstração de culpa, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do dano experimentado.

Superada essa premissa, passo à análise da sucumbência.

A sentença adotou o critério da sucumbência recíproca sob o fundamento de que houve extinção parcial do feito sem resolução do mérito e acolhimento parcial do pedido indenizatório. Todavia, tal conclusão não se sustenta à luz do princípio da causalidade, expressamente consagrado no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil.

Cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

Com efeito, a interpretação sistemática e teleológica da norma processual conduz à conclusão de que, nas hipóteses de perda superveniente do objeto, deve-se investigar qual das partes
deu causa ao ajuizamento da demanda e ao seu posterior esvaziamento
. Trata-se de critério que privilegia a justiça material na distribuição dos encargos processuais.

No caso concreto, é inequívoco que as requeridas deram causa não apenas ao ajuizamento da ação, ao realizarem portabilidade indevida, mas também ao esvaziamento do pedido de obrigação de fazer, uma vez que descumpriram reiteradamente a ordem judicial que determinava o restabelecimento do serviço.

A contratação de terceiro pela apelante não pode ser interpretada como desistência voluntária ou fato gerador de sucumbência, mas sim como
medida legítima de mitigação de danos, indispensável à continuidade de sua atividade empresaria
l. Interpretar de modo diverso equivaleria a penalizar a parte diligente e beneficiar a conduta omissiva das rés, o que afronta frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, em hipóteses análogas,
deve prevalecer o princípio da causalidade, atribuindo-se os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à demanda e à sua extinção anômala, conforme se extrai dos precedentes colacionados
.

Nesse sentido, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PERDA DE OBJETO, ANTE A PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS DA PARTE QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Nos casos de extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da superveniente perda de objeto, a imputação da sucumbência requer a investigação de qual parte teve a responsabilidade pelo ajuizamento da demanda, bem como pelo seu esvaziamento
. 2 . No caso, a questão de mérito não pode ser analisada porque a ação de execução foi extinta pela ocorrência da prescrição da demanda executiva, não se podendo aferir se, de fato, estava o ora embargante/apelado inadimplente ao tempo da propositura da ação de execução, isto é, não há como alegar que foi ele quem deu causa ao ajuizamento desta ação. 3. Nesse contexto, dada à extinção da execução ter se dado pela prescrição, na hipótese, verifica-se que quem deu ensejo à extinção por perda superveniente do objeto destes embargos à execução foi o exequente/embargado/apelado, de maneira cabe a ele o pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios.” (TJ-MT 00000892619898110002 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021) (destaquei)

“Direito processual civil. Execução de título extrajudicial. Extinção por fato superveniente. Rescisão contratual em ação conexa . Princípio da causalidade. Honorários advocatícios devidos. Recurso desprovido. I . Caso em exame 1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que declarou extinta uma execução de título extrajudicial, ante a perda superveniente da exigibilidade do título, em razão da rescisão judicial do contrato que lhe servia de fundamento. A sentença condenou a executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta que não deu causa à execução e requer a exclusão ou redução da verba honorária . II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios e custas, mesmo diante da extinção da execução por perda superveniente de objeto, em razão de rescisão contratual posterior; (ii) determinar se é possível a redução da verba honorária com base na apreciação equitativa. III . Razões de decidir 3.
O princípio da causalidade rege a distribuição dos ônus sucumbenciais nos casos de extinção do feito sem resolução de mérito por perda do objeto, impondo os encargos à parte que deu causa à instauração do processo
. 4. A execução foi legitimamente proposta pela credora, diante do inadimplemento contratual da devedora, situação incontroversa que caracteriza a mora e autoriza a cobrança judicial do crédito, conforme previsão contratual e o art . 475 do Código Civil. 5. A manifestação extrajudicial da intenção de rescindir o contrato não é suficiente para impedir a propositura da execução, pois não gera rescisão automática, notadamente quando o pacto prevê cláusula de irrevogabilidade e condiciona a resolução à iniciativa da credora ou à decisão judicial. 6 . A posterior rescisão contratual, reconhecida judicialmente em ação conexa, configura fato superveniente que apenas extinguiu a execução, mas não elide a causalidade que justificou sua propositura. 7. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa está em conformidade com os critérios legais do art. 85, § 2o, do CPC, sendo inaplicável a apreciação equitativa, já que o valor da causa é certo, quantificável e significativo, afastando a hipótese do § 8o do mesmo artigo . IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . “Aplica-se o princípio da causalidade à extinção da execução por perda superveniente do objeto, quando decorrente de inadimplemento contratual da parte executada”. 2. “A posterior rescisão do contrato em ação conexa não afasta a responsabilidade da devedora pelos ônus sucumbenciais”. 3 . “É incabível a fixação equitativa de honorários advocatícios quando o valor da causa é certo e expressivo, devendo-se observar os percentuais legais mínimos”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 10; art. 924, III; CC, art . 475. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2148566/RS, Rel. Min . Moura Ribeiro, j. 03.09.2024, DJe 06 .09.2024; STJ, Tema Repetitivo n. 1.076; TJPR, Ap . Cív. n. 0019976-32.2024 .8.16.0001, Rel. Des . Fabio Muniz, j. 12.12.2025; TJMG, Ap . Cív. n. 5009364-47.2024 .8.13.0707, Rel. Des . Luiz Gonzaga Soares, j. 04.12.2025.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10088235420198110015, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2026) (destaquei)

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a sucumbência deve ser integralmente suportada pelas requeridas, afastando-se a distribuição recíproca fixada na sentença.

No que tange ao “
quantum
” indenizatório, igualmente merece reparo a decisão de origem.

É pacífico o entendimento consagrado na Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, especialmente quando há violação à sua honra objetiva, imagem e credibilidade no mercado.

Cito:

Súmula 227 – STJ:

“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

No caso em exame, os fatos comprovados nos autos revelam que a apelante permaneceu por período significativo sem acesso a linhas telefônicas essenciais à sua atividade, o que, por si só, é suficiente para caracterizar abalo à sua reputação e à confiança de seus clientes.

A
interrupção
de serviço essencial, associada ao
descaso
das requeridas em cumprir ordem judicial,
agrava substancialmente a lesão extrapatrimonial
, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

Sob a ótica da interpretação teleológica do instituto da responsabilidade civil, a indenização por dano moral deve cumprir dupla função: compensatória, em relação à vítima, e pedagógica, em relação ao ofensor. Nesse sentido, o valor fixado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

No presente caso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se insuficiente para atender a tais finalidades, sobretudo diante da gravidade da falha, da duração do prejuízo e da capacidade econômica das empresas rés, que atuam em larga escala no setor de telecomunicações.

A jurisprudência desta Corte, inclusive em casos análogos envolvendo interrupção de serviços de telefonia empresarial, tem
admitido a fixação de indenização em patamar superior, como forma de conferir efetividade à tutela jurisdicional e evitar a reiteração de condutas ilícitas
.

A propósito, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo, “
in verbis
”:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E SIP (PROTOCOLO DE INICIAÇÃO DE SESSÃO) . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO . PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando o cancelamento do contrato relativo aos serviços SIP (Protocolo de Iniciação de Sessão), o restabelecimento das linhas telefônicas, a restituição dos valores cobrados a maior (R$ 3.173,34) e o pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) . II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto em razão da portabilidade das linhas telefônicas; (ii) analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre as partes; e (iii) avaliar a ocorrência de falha na prestação do serviço e o cabimento de indenização por danos morais à pessoa jurídica. III . Razões de decidir 3. A alegada perda superveniente do objeto não procede, pois a portabilidade das linhas telefônicas ocorreu após a prolação da sentença, não afastando a responsabilidade da apelante pelos fatos pretéritos nem prejudicando os pedidos de ressarcimento e indenização. 4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, ainda que a apelada utilize os serviços de telefonia em sua atividade empresarial, configurando-se a hipossuficiência técnica e a vulnerabilidade previstas no CDC . 5. A prova documental e testemunhal comprova a falha na prestação do serviço linhas inoperantes, ligações interrompidas, ruídos e falhas reiteradas, sem que a apelante tenha apresentado justificativa idônea ou prova de regularidade. 6. Comprovada a cobrança de valores por serviços não prestados, correta a restituição de R$ 3 .173,34. 7.
O dano moral da pessoa jurídica é configurável quando demonstrado o abalo à honra objetiva, à imagem ou à credibilidade no mercado. A interrupção prolongada de linhas telefônicas comerciais afeta diretamente a reputação empresarial, justificando a indenização
. 8.
O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional
. 9 . Inexistente litigância de má-fé da apelada, uma vez que a conduta processual não demonstrou dolo, fraude ou intenção de alterar a verdade dos fatos. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de apelação desprovido . Tese de julgamento: “1. A portabilidade das linhas telefônicas, ocorrida após a prolação da sentença, não enseja perda superveniente do objeto. 2. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre pessoa jurídica e operadora de telefonia quando comprovada a vulnerabilidade técnica . 3. Configura dano moral à pessoa jurídica a falha grave e reiterada na prestação de serviço essencial de telefonia, que compromete sua imagem e credibilidade no mercado.”” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10087438720238110003, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 27/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2025) (destaquei)

Dessa forma, entendo adequada a majoração da indenização para o valor de R$ 10.000,00, quantia que melhor se harmoniza com os parâmetros jurisprudenciais e com as peculiaridades do caso concreto.

Por fim, cumpre registrar que a presente análise se limita às informações constantes dos autos, sendo inviável qualquer incursão em elementos não documentados, em observância ao dever de fidelidade ao conjunto probatório.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a sentença merece reforma para afastar a sucumbência recíproca, imputando-se integralmente às requeridas os ônus processuais, bem como para majorar o valor da indenização por danos morais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada, a fim de
afastar
a
sucumbência recíproca
,
atribuindo integralmente às requeridas o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, bem como
majorar
a indenização por danos morais para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantidos os demais termos da decisão, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026